Tribunal: TJSP
Processo: 2052729-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052729-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante LUCAS
CARDOSO e Paciente VINICIUS DA CRUZ DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.922
2
Voto no 13.922
Impetrante: Lucas Cardoso
Paciente: Vinícius da Cruz Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Limeira SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Circunstâncias
concretas a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Decisão fundamentada. 3.
Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Lucas Cardoso em favor de Vinícius da
Cruz Santos. Alega-se, em suma, que o paciente, preso preventivamente pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
padece de constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos legais para a
custódia cautelar, indicando os riscos do COVID-19 para a população
carcerária. Busca-se a desconstituição da prisão preventiva, ainda que com a
imposição de medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 52/53).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
56/58).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (cf. fls. 62/67).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Com efeito, existe um cenário de fundada suspeita
de que o paciente tenha praticado os crimes de associação para o tráfico e
tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.922
3
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, em data e horário
indeterminados, porém antes de 15 de novembro de 2019, neste município e comarca, VINICIUS
DA CRUZ DOS SANTOS, KAIO HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO, JORGE SANTOS DA SILVA e
FELIPE FERNANDO DA SILVA SOUSA, já qualificados, respectivamente, às fls. 10, 18, 26 e 37,
associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ou
seja, tráfico ilícito de drogas.
Consta ainda dos autos que, em 15 de novembro de 2019, por
volta das 10:00 horas, na Rua Arthur Paulino Araújo, número 151, Jardim Nova Suíça, neste
município e comarca, ainda nesta comarca, VINICIUS DA CRUZ DOS SANTOS, KAIO
HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO, JORGE SANTOS DA SILVA e FELIPE FERNANDO DA SILVA
SOUSA, agindo em sintonia executória e unidade de desígnios, guardavam e transportavam
drogas, com intuito de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a
saber 306 (trezentos e seis) porções grandes de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como
maconha, pesando, aproximadamente, 205kg (duzentos e cinco quilogramas), conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 47/48 e laudo de constatação preliminar de fls. 51/54.
Consta ainda nos mesmos autos que, nas mesmas condições de
tempo, na via pública da Rua Lazaro Toledo de Arruda, bairro Nova Suíça, KAIO HENRIQUE DA
SILVA ARAÚJO expôs a vida do policial civil Márcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun a perigo,
direto e iminente.
Ao que se apurou, em data incerta, porém anterior à 15 de
novembro de 2019, os denunciados reuniram-se e passaram a explorar o tráfico ilícito de drogas,
de forma organizada, usando para tanto o local acima descrito.
Para tanto, os denunciados adquiriram grande quantidade de
maconha, que era levada para a residência acima mencionada pelos denunciados JORGE e
FELIPE utilizando os veículosMercedes/A200 e Fiat/Idea, a fim de iniciaram a realização do
acondicionamento da droga para posterior venda a consumidores.
Ocorre que, durante investigações, Policiais Civis integrantes do
“GARRA” elucidaram que grande quantidade de entorpecente chegaria a esta cidade de Limeira
e que o denunciado FELIPE seria um dos envolvidos no plano criminoso.
Em razão disso, passaram a observar FELIPE, que sempre
conduzia o veículo da marca Mercedes, modelo A200, placas FNJ-0922, e constataram que o
denunciado frequentava a casa situada na Rua Arthur Paulino Araújo, número 151, neste
município e comarca.
Assim, realizaram campana no local e notaram o veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.922
4
Fiat/Idea, placas EVM-2877, também estacionado na garagem da residência, sendo que,
posteriormente, o denunciado JORGE passou a conduzir o mencionado automóvel, deixando a
casa e trafegando na Via Anhanguera, sentido cidade de Americana. Durante o percurso, os
policiais civis abordaram JORGE, efetuando sua prisão em flagrante.
Enquanto isso, outros policiais realizavam campana na
residência, quando avistaram o veículo GM/Corsa, placas CWC-5047, tendo como condutor a
pessoa de KAIO, deixando a garagem da casa. Os policiais, então, acompanharam o automóvel
até a Rua Lázaro Toledo de Arruda, onde tentaram abordar o condutor, o qual, visando evitar a
prisão, acelerou o automóvel em direção ao policial Márcio Luiz Teixeira de Camargo Barhun,
que teve efetuar disparos de arma de fogo para evitar a colisão.
Nesta oportunidade, após verificar que o veículo não mais
trafegava, KAIO conseguiu empreender fuga a pé. No interior do veículo, foram encontrados
quatro tabletes de maconha, bem como a Carteira Nacional de Habilitação de KAIO.
Ato contínuo, os policiais civis deslocaram-se até o local dos fatos
e, em buscas no interior da residência, visualizaram os denunciados VINICIUS e FELIPE e
localizaram, na sala, mais de trezentos tabletes de maconha, além de três balanças de precisão e
diversos apetrechos normalmente utilizados para embalagem de entorpecentes.
Assim, pela quantidade e forma de acondicionamento da droga,
bem como pelas circunstâncias da abordagem, não há dúvidas de que as substâncias apreendidas
se destinavam a consumo de terceiros, a qualquer título.
Reconhecida ainda a associação entre os denunciados para
aprática do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, na medida em que todos
frequentavam o imóvel, dividindo as tarefas de transporte e guarda da droga, para futura
comercialização(...)”(cf. fls. 05/08 dos autos do processo de conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível, nesta sede,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.922
5
esquadrinhar-se a prova.
São elementos de prova a sugerir condutas bastante
reprováveis sob a óptica penal.
Tem-se, pois, um quadro a indicar indícios de que o
paciente cometeu crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o
tráfico de drogas, envolvendo enorme quantidade de substâncias
entorpecentes, (mais de 200 quilos de maconha). Circunstâncias
concretas a apontar, pelo menos nesta etapa processual, que a custódia
cautelar é necessária para garantia da ordem pública, situação esta que pode
vir assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC
no 101.300, rel. Min. Ayres Britto; HC no 103.378, rel. Min. Cármen
Lúcia; HC no 93.283, rel. Min. Eros Grau).
Com efeito, “a preservação da ordem pública não
se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Neste passo, a colocação do paciente em liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.922
6
representa um risco à saúde e à segurança públicas.
Por conseguinte, a prisão preventiva, por ora, mostra-
se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida cautelar.
4. Sublinhe-se que a decisão de converteu a prisão
em flagrante em prisão preventiva (cf. fls. 169/171) faz referência a
circunstâncias concretas da causa, podendo-se inferir de seu contexto que
não se cuida de deliberação calcadas apenas na gravidade em abstrato dos
crimes, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva
não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos
requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel.
Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no
62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix
Fischer).
5. Por derradeiro, é certo que a Recomendação no
62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça,
mercê da pandemia decorrente do novo coronavírus COVID-19, recomenda
a reavaliação das prisões provisórias, como forma de evitar a propagação da
infecção no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
No entanto, diante das circunstâncias elencadas
restou demonstrado que os crimes aparentemente praticados pelo paciente
são graves, a indicar que ele é pessoa perigosa, de modo que a situação não
enseja a desconstituição da prisão preventiva, mesmo à luz da citada
Resolução. Cite-se, por sua vez, que existia notícia de que a Administração
Penitenciária vem tomando medidas concretas visando combater a pandemia
nas unidades prisionais (ofício do Secretário de Administração Penitenciária
ao Corregedor Geral da Justiça). Sopesando os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, avultam, na espécie, a radicar a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2052729-71.2020.8.26.0000 -Voto no 13.922
7
preventiva, a saúde e a segurança públicas.
6. Em poucas palavras, ao menos por ora, inexiste
constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
7. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator